Tribunal: TRF3
Processo: 5014976-74.2023.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
332/907)

5014976-74.2023.4.03.6183

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5014976-74.2023.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: WILLIAM DENER FRANK

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. INDENIZAÇÃO DE PERÍODO CONTRIBUTIVO. SÓCIO EMPRESÁRIO. APOSENTAÇÃO.

- A simples condição de sócio ou titular de empresa não enseja, automaticamente, a filiação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). A condição sine qua non para a filiação e a consequente obrigação tributária é a percepção de remuneração decorrente do trabalho.

- No caso concreto, o autor instruiu o processo com alterações contratuais da empresa, demonstrando figurar no quadro societário e exercer a administração. Contudo, conforme bem pontuado pelo Juízo a quo, tais documentos apenas comprovam o vínculo societário, mas não a remuneração.

- Instado especificamente a apresentar comprovantes de retirada de pró-labore ou outra prova material da remuneração auferida no período de 03/2016 a 10/2019, o autor quedou-se inerte quanto à juntada documental, limitando-se a argumentar juridicamente sobre a desnecessidade de tal prova.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5014976-74.2023.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: WILLIAM DENER FRANK

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Apelação cível interposta em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante o reconhecimento e a emissão de guias para recolhimento em atraso de contribuições previdenciárias referentes ao período de março de 2016 a outubro de 2019, no qual atuou como sócio administrador da empresa "F.F. Indústria e Comércio Ltda.". Vide ID 286830037.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta, em síntese, que é filiada ao RGPS como contribuinte individual desde 03/1998 e que continuou exercendo atividade empresarial na referida empresa no período controverso. Alega que, na qualidade de segurado obrigatório, possui o direito de efetuar o recolhimento das contribuições em atraso (indenização), nos termos do art. 45-A da Lei 8.212/91. Argumenta, ainda, que a retirada de pró-labore não é o único meio de prova da atividade remunerada, a qual restou comprovada pelos atos constitutivos da empresa. Confira-se ID 286830039.

Decorreu in albis o prazo para o INSS apresentar contrarrazões de apelação – ID 286830040.

É o relatório.

VOTO

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de o autor recolher contribuições previdenciárias em atraso, referentes ao período de 03/2016 a 10/2019, na qualidade de sócio administrador da empresa "F.F. Indústria e Comércio Ltda.", para fins de cômputo na aposentadoria por tempo de contribuição.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que, embora comprovada a condição de sócio, não houve demonstração da efetiva percepção de remuneração (pró-labore), fato gerador da contribuição previdenciária.

O artigo 12, inciso V, alínea "f", da Lei no 8.212/91, define como segurado obrigatório na categoria de contribuinte individual "f) o titular de firma individual urbana ou rural, [...] o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural".

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que a simples condição de sócio ou titular de empresa não enseja, automaticamente, a filiação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). A condição sine qua non para a filiação e a consequente obrigação tributária é a percepção de remuneração decorrente do trabalho.

No caso concreto, o autor instruiu o processo com alterações contratuais da empresa, demonstrando figurar no quadro societário e exercer a administração. Contudo, conforme bem pontuado pelo Juízo a quo, tais documentos apenas comprovam o vínculo societário, mas não a remuneração.

Instado especificamente a apresentar comprovantes de retirada de pró-labore ou outra prova material da remuneração auferida no período de 03/2016 a 10/2019, o autor quedou-se inerte quanto à juntada documental, limitando-se a argumentar juridicamente sobre a desnecessidade de tal prova.

A jurisprudência deste Tribunal Regional Federal da 3a Região é pacífica no sentido de que, para o recolhimento de contribuições em atraso pelo sócio empresário, é imprescindível a prova do exercício da atividade e da respectiva remuneração, distinguindo-se esta da distribuição de lucros (que não sofre incidência previdenciária).

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. INSERÇÃO EXTEMPORÂNEA DE PERÍODOS DE TRABALHO E PRÓXIMA À DATA DE REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A inserção extemporânea de vínculo de trabalho no CNIS e a expedição de GFIP na iminência do requerimento de aposentadoria tornam necessária a comprovação do exercício de atividade remunerada pelo contribuinte individual, sendo que o recibo de pagamento de pró-labore foi emitido por empresa com indícios de inatividade e não consta nem a emissão de guia de recolhimento das contribuições - GPS, nem a retenção na fonte de IR sobre rendimentos do trabalho.

2. O CNIS informa que o autor recebeu seguro-desemprego por um período em que teria prestado serviços para Personage Mauá Bolsas Ltda. como representante comercial (de 10/2009 a 02/2010) e contribuiu como segurado facultativo em outro período também coincidente (de 01/10/2009 a 31/01/2010, de 01/11/2013 a 30/11/2013 e 01/01/2014 a 28/02/2015), o que demonstra a manutenção de outra categoria de segurado, diversa da de contribuinte individual.

3. Esses fatos, conjugados à ausência de resposta administrativa, às alegações genéricas da petição inicial – ausência de comprovação das irregularidades pelo INSS - e ao silêncio após intimação para especificação de provas no processo judicial, dão substância ao ato administrativo do INSS, mantendo-lhe a presunção de legitimidade. A exclusão do tempo de filiação de contribuinte individual e a cassação da aposentadoria se impõem.

4. Conquanto para os contribuintes individuais que prestem serviços a empresas em data posterior a abril de 2003 o pagamento das contribuições seja obrigação da pessoa jurídica contratante (artigo 4o da Lei no 10.666/2003), ele não estava sendo imposto para efeito de contagem do tempo de contribuição, mas como prova do exercício de atividade remunerada, em um contexto em que os elementos primários da escrituração fiscal, exigíveis em função de anotação extemporânea de vínculo no CNIS (recibos pró-labore, retenção de IR na fonte e DIRPF), não indicam a prestação de serviços.

5. A inserção extemporânea de relação de emprego no CNIS, proximamente à data de requerimento de benefício, também impõe a comprovação do exercício de atividade remunerada, seja por exigência legal e regulamentar, seja pela presunção de tempo fictício e forjado para a totalização de período contributivo. Na ausência de iniciativa do segurado em trazer a documentação comprobatória e de requerer a produção de prova no processo judicial, o ato administrativo deve prevalecer, excluindo os vínculos empregatícios até que haja o suprimento dos meios de prova.

6. Com a validade do ato administrativo que excluiu os períodos de trabalho e que, em função do tempo de contribuição insuficiente, cassou a aposentadoria por tempo de contribuição, os pedidos de restabelecimento do benefício e de indenização por danos morais são improcedentes.

7. Apelação desprovida.

(10a Turma, ApCiv 5002921-28.2020.4.03.6141, Rel. Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, julgado em 13/08/2025)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RECOLHIMENTOS EXTEMPORÂNEOS. COMPLEMENTAÇÃO. REMUNERAÇÃO (PRO LABORE). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Objetiva a parte autora a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/157.365.261-7), com início em 29/06/2011, mediante inclusão no cálculo do salário de benefício dos valores de complemento das contribuições previdenciárias, recolhidos de forma extemporânea, na qualidade de contribuinte individual referentes aos períodos de 04/2003 a 03/2007.

- Com efeito, do conjunto probatório dos autos não restou comprovada a prestação dos serviços pela parte autora na qualidade de contribuinte individual, além daquela como sócio/empresário, nem demonstrou a efetiva remuneração (pro-labore) auferida da empresa a justificar o acréscimo dos salários de contribuição, de modo que os valores recolhidos de forma extemporânea não devem compor o salário de benefício, sob pena de violar a legislação em vigor e afrontar os princípios básicos do sistema previdenciário de repartição simples.

- O valor da contribuição previdenciária do contribuinte individual não é aleatório por escolha do segurado, mas sim deverá refletir a remuneração auferida no mês anterior, sendo possível a retificação e recolhimento extemporâneo, desde que comprovado o efetivo recebimento dos salários correspondentes, não havendo previsão na legislação previdenciária para a alteração do salário de contribuição por mera faculdade do segurado.

- Assim, não demonstra o apelante qualquer fundamento de fato ou de direito para a pretendida reforma da sentença, referente ao direito da parte autora de incluir os valores relativos a recolhimentos extemporâneos na qualidade de contribuinte individual, sem comprovação de novo labor concomitante ou da efetiva remuneração auferida no período, mantendo-se integralmente a r. sentença.

- Recurso desprovido.

(ApCiv 00019035520124036103, Relator Desembargador Federal JOSE DENILSON BRANCO, Data de Julgamento: 18/07/2024, 9a Turma)

Nessa mesma direção, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE EMPRESÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PRO-LABORE. CÔMPUTO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 11, inciso V, alínea f, da Lei no 8.213/91, será segurado obrigatório da Previdência Social, como contribuinte individual, o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração.

2. Na espécie, restou demonstrado que o segurado, sócio cotista da sociedade empresária, recebia remuneração a título de retirada pro-labore, conforme recibos acostados aos autos. Dessa forma, restando incontroverso o recolhimento respectivo, revela-se possível o cômputo do período para fins previdenciários.

3. Somando-se o tempo de serviço reconhecido na seara administrativa com aquele declarado em juízo, tem-se que a parte autora faz jus à concecssão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER.

(TRF-4, AC 50367765820214047200 SC, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento 18/04/2023, 9a Turma)

Ademais, a alegação do apelante de que a Cláusula 7a da Consolidação do Contrato Social prevê o direito à retirada de pró-labore não supre a necessidade de provar que o pagamento efetivamente ocorreu. A norma contratual gera uma expectativa de direito, mas a incidência tributária e o direito previdenciário dependem do fato econômico concreto (o recebimento de valores pelo trabalho).

Portanto, não tendo o autor se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, consoante art. 373, I, do CPC, qual seja, a percepção de remuneração no período pleiteado, correta a sentença que indeferiu o pedido de emissão de guias e a concessão do benefício.

Sem o cômputo do período de 03/2016 a 10/2019, resta incontroverso que o autor não atingiu o tempo mínimo necessário para a aposentadoria na data de entrada do requerimento em 13/02/2023 (DER), conforme simulação administrativa que apontou apenas 32 anos, 3 meses e 29 dias de contribuição.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte autora em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 12% (doze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. INDENIZAÇÃO DE PERÍODO CONTRIBUTIVO. SÓCIO EMPRESÁRIO. APOSENTAÇÃO.

- A simples condição de sócio ou titular de empresa não enseja, automaticamente, a filiação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). A condição sine qua non para a filiação e a consequente obrigação tributária é a percepção de remuneração decorrente do trabalho.

- No caso concreto, o autor instruiu o processo com alterações contratuais da empresa, demonstrando figurar no quadro societário e exercer a administração. Contudo, conforme bem pontuado pelo Juízo a quo, tais documentos apenas comprovam o vínculo societário, mas não a remuneração.

- Instado especificamente a apresentar comprovantes de retirada de pró-labore ou outra prova material da remuneração auferida no período de 03/2016 a 10/2019, o autor quedou-se inerte quanto à juntada documental, limitando-se a argumentar juridicamente sobre a desnecessidade de tal prova.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

THEREZINHA CAZERTA

Relatora do Acórdão